Tribunal: TJPA
Processo: 0812834-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812834-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON LOBATO DA COSTA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE HOMOLOGOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS ALEM DE RECONHECER A REINCIDÊNCIA DO APENADO - RECURSO DA DEFESA – REAVALIAÇÃO DO CÁLCULO QUE UTILIZOU PROCESSO QUE AFERIU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APENADO. CASSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE PARCIAL – RETIRADA DOS CÁLCULOS A PENA DO PROCESSO EXTINTO (EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE). RECONHECIMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.PERDA DE OBJETO. PLEITO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Na hipótese,
o pedido de retirada do cálculo a pena privativa de liberdade relativa aos autos de n° 0000844-56.2013.8.14.0089 em face da extinção da punibilidade. Pleito que teria sido devidamente acolhido pelo Juízo Agravado, ao exercer o juízo de retratação (Id. Num. 7079236 - Pág. 74 e 75).
Assim, diante da perda do objeto do presente recurso e desaparecimento do interesse de agir, quanto a esse pedido, eis que cessada a suposta coação ilegal, restando o pedido prejudicado;

II - Em tema de reincidência, o Código Penal adota o sistema da temporariedade, uma vez que os efeitos negativos da reincidência duram apenas por um lapso temporal chamado de “período depurador”. Nesses termos, diferentemente do que a Defesa do apenado tentou demonstrar, o
documento de cálculo de mov. 58.1, observou-se que o trânsito em julgado do Processo n. 0000248-09.2012.8.14.0089 ocorreu em 13.03.2018, ou seja, menos de 5 anos entre o trânsito em julgado e a data da prática de novo crime pelo apenado no Processo n. 0000582-62.2020.8.14.0089. Nesse sentido, a utilização da reincidência pelo juízo de conhecimento foi aplicada de forma correta;

III -
Ante o exposto, imperioso o conhecimento parcial do presente Agravo em Execução Penal, em face da retirada dos cálculos de unificação das penas, a reprimenda
relativa aos autos de n° 0000844-56.2013.8.14.0089, feito em juízo de retratação,
restando prejudicado o pedido defensivo nesse item. Todavia, irretocável a
decisão atacada quanto a majoração da reprimenda corporal pela reincidência em relação ao Processo n° 0000582-62.2020.8.14.0089;

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo parcialmente provido,
em face da retirada dos cálculos de unificação das penas, a reprimenda
relativa aos autos de n° 0000844-56.2013.8.14.0089, feito em juízo de retratação,
restando prejudicado o pedido defensivo nesse item, restando inalterado
a majoração da reprimenda corporal pela reincidência em relação ao Processo n° 0000582-62.2020.8.14.0089,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON LOBATO DA COTA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Breves/PA,
quanto à decisão de mov. 51.1, prolatada em audiência de justificação no dia 20/04/2021.

Em suas razões, a defesa asseverou
(Id. Num. Num. 7078163 - Pág. 1 a 6)
que teria havido um equívoco no
decisum atacado

ao considerar no cálculo de unificação, a pena privativa de liberdade em face dos autos n°0000844-56.2013.8.14.0089 do Juízo da Vara Única de Melgaço/PA, cuja extinção da punibilidade teria sido declarada em 08/02/2020, conforme certidão cartorária expedida pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Breves/PA (Id. Num. 7079217— Pág. 48). Com relação aos autos de n° 0000582-62.2020.8.14.0089, teria havido o reconhecimento indevido da reincidência do apenado, após consignar que ele não seria portador de maus antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ. Por fim, pugnou a modificação da decisão pelo juízo de retratação, em não havendo que fosse reformado a decisão hostilizada em Superior Instancia.

Em contrarrazões (Id. Num. 7079236 - Pág. 84 a 87),
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento parcial do Agravo em Execução Penal, devido ter sido retirado o cálculo da pena privativa de liberdade em face do processo 000844-56.2013.814.0089, em juízo de retratação, restando prejudicado o pleito defensivo nesse ponto, mantendo-se a decisão vergastada quanto à majoração da reprimenda corporal pela reincidência em relação ao Processo n° 0000582-62.2020.8.14.0089.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por ROBSON LOBATO DA COSTA, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves/PA, que homologou o cálculo de unificação de penas.

Na hipótese, foram considerados no cálculo da pena 03 processos diferentes:
0000248
09.2012.8.14.0089, 0000844-56.2013.8.14.0089 e 0000582 62.2020. 8. 14.0089. Nesse diapasão foi extinta a punibilidade do agravantes no Processo n. 0000844-56.2013.8.14.0089 (decisão de mov. 54.9 - p. 138), fato que impediria sua utilização para efeito de cálculo. Noutro ponto, acerca da majoração da pena
pela reincidência e
sua impossibilidade de figurar no cálculo, o juízo refutou o pleito defensivo, sob o argumento de que o
cálculo de mov. 58.1, ratificando que o trânsito em julgado do Processo n. 0000248-09.2012.8.14.0089 ocorreu em 13.03.2018, ou seja, menos de 5 anos entre o trânsito em julgado e a data da prática de novo crime pelo apenado no Processo n. 0000582-62.2020.8.14.0089. Nesse sentido, a utilização da reincidência pelo juízo de conhecimento foi aplicada de forma correta. Nesses termos, em juízo de retratação, foi determinado a expedição de um novo atestado de pena a cumprir, devendo retirar dos cálculos o Processo n. 0000844-56.2013.8.14.0089, deixando, entretanto, incólume a majoração pela reincidência, nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, irresignado com o
decisum,
interpôs o presente recurso de agravo de execução penal, com o fim de reformar a decisão
objurgada com o deferimento das medidas pleiteadas.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

1. TESES DO AGRAVANTE

Em suas razões, a defesa asseverou (Id. Num. Num. 7078163 - Pág. 1 a 6) que teria havido um equívoco no
decisum atacado
ao considerar no cálculo de unificação, a pena privativa de liberdade em face dos autos n°0000844-56.2013.8.14.0089 do Juízo da Vara Única de Melgaço/PA, cuja extinção da punibilidade teria sido declarada em 08/02/2020, conforme certidão cartorária expedida pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Breves/PA (Id. Num. 7079217— Pág. 48). Com relação aos autos de n° 0000582-62.2020.8.14.0089, teria havido o reconhecimento indevido da reincidência do apenado, após consignar que ele não seria portador de maus antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ. Por fim, pugnou a modificação da decisão pelo juízo de retratação, em não havendo que fosse reformado a decisão hostilizada em Superior Instancia.

1.1 DA PERDA DO OBJETO (RETIRADA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM FACE DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO).

Inicialmente cumpre destacar que o interesse de agir, ou interesse processual estaria assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Dessa forma, uma vez sanado a controvérsia, objeto da presente demanda, fica prejudicada também a apreciação do mérito do agravo nesse ponto, pela inegável perda do seu objeto.

Na hipótese,
o pedido de retirada da pena privativa de liberdade relativa aos autos de n° 0000844-56.2013.8.14.0089, pleito que teria sido devidamente acolhido pelo Juízo Agravado, ao exercer o juízo de retratação (Id. Num. 7079236 - Pág. 74 e 75).
Assim, diante da perda do objeto do presente recurso e desaparecimento do interesse de agir, quanto a esse pedido, eis que cessada a suposta coação ilegal, restando o pedido prejudicado.

1.2 DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA

Em contrapartida, no que diz respeito à majoração da reprimenda corporal decorrente da reincidência, observada nos autos do Processo n° 0000582­62.2020.8.14.0089, onde a defesa advoga a ideia de que a contagem do prazo deveria considerar a data em que ocorreram os fatos apurados no referido processo criminal.
In casu
, o juízo das execuções, na parte controversa, se pronunciou da seguinte forma
(seq. 81.1):

(...)
No que diz respeito à majoração da pena pela reincidência e sua impossibilidade de figurar no cálculo, tenho que o pleito da Defensoria Pública não merece trânsito, pois, conforme documento de cálculo de mov. 58.1, o trânsito em julgado do Processo n. 0000248-09.2012.8.14.0089 ocorreu em 13.03.2018, ou seja, menos de 5 anos entre o trânsito em julgado e a data da prática de novo crime pelo apenado no Processo n. 0000582­62.2020.8.14.0089. Nesse sentido, a utilização da reincidência pelo juízo de conhecimento foi aplicada de forma correta (...).

Acerca da reincidência, imperioso observar que os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo prazo máximo de 5 anos, contados da data do cumprimento ou da extinção da pena. Após esse período, ocorre a caducidade da condenação anterior para fins de reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I - Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido um período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Assim, diz-se que, em tema de reincidência, o Código Penal adota o sistema da temporariedade, uma vez que os efeitos negativos da reincidência duram apenas por um lapso temporal chamado de “período depurador”. Nesses termos, diferentemente do que a Defesa do apenado tenta demonstrar, a data a ser considerada para efeito da reincidência é a da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena da ação penal distribuída sob o n° 0000248-09.2012.8.14.0089 e não a data em que ocorreram os fatos apurados no referido processo criminal.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CP. DIES A QUO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE/CUMPRIMENTO DA PENA E, NÃO, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PACIENTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O termo a quo para o cômputo do prazo de extinção dos efeitos da reincidência é a da data do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, e não da data do trânsito em julgado da condenação anterior. Na espécie, consta da folha de antecedentes criminais do paciente que a extinção da punibilidade da condenação anterior transitou em julgado em 4.10.2005, de modo que o quinquênio legal se operou somente em 4.10.2010. Tendo sido o crime descrito nos presentes autos cometido em 22.7.2010, data em que o feito anterior ainda se encontrava ativo, verifica-se a não ocorrência do período depurador, restando plenamente configurada a reincidência. (...). 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 319.708/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

Nesse diapasão a Lei de Execuções Penais, em seu art. 111, parágrafo único, estabelece, de forma mais detalhada, o regime jurídico da unificação das penas, estabelecendo que:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de intérprete máximo da Legislação Federal, entende que o dispositivo em comento deve ser interpretado de forma a ter plena incidência em relação às condenações de penas do mesmo gênero, como o são as penas de reclusão e detenção, ambas privativas de liberdade. Assim, havendo condenações por dois ou mais crimes, sendo impostas penas de reclusão e de detenção, haverá a unificação de todas as reprimendas para que, com base no somatório das respectivas penas, seja fixado o regime em unificação, que poderá ser corresponder ao regime aberto, semiaberto ou fechado.

Na hipótese, verificou-se que não houve alteração na decisão condenatória, mas, tão somente a observância do
requisito objetivo do sistema de pena, sendo-lhe permitido o reconhecimento da reincidência do reeducando para fins de fracionar o período de cumprimento da pena para progressão de regime, análise de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REGIME FECHADO - REINCIDÊNCIA PERFILHADA - REGIME ESTABELECIDO NA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO. - No processo de conhecimento, a reincidência é causa genérica, a ser considerada no momento da aplicação da pena. Já no procedimento da execução da pena, a reincidência é fato que não depende de declaração alguma, funcionando como requisito objetivo para efetivação do cumprimento da reprimenda com as repercussões previstas na lei.(TJ-MG - AGEPN: 10000210121224002 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2021).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais não diferencia, para efeitos de unificação, as reprimendas de detenção e reclusão, ambas penas privativas de liberdade e da mesmas espécie. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 556.976/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento parcial do presente agravo em execução penal , uma vez que o pleito acerca da retirada da pena privativa de liberdade relativa aos autos nº 0000844-56.2013.814.0069, foi acolhido pelo juízo agravado, quando exerceu o juízo de retratação, restando , consequentemente, prejudicado o pedido defensivo nesse item. Todavia, irretocável a decisão atacada (ID 7079220), quanto ao incremento da pena em face do reconhecimento da reincidência em relação ao processo nº 0000582-62.2020.814.0069, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022